Tribunal: STF
Processo: HC 193046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amarildo Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 620.147/GO.
    Narra o impetrante que 
    “O ora Paciente, Amarildo Pereira, foi condenado por crimes supostamente cometidos no ano 2000, pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, Goiás, a pena de 5 anos e 10 meses de restrição de liberdade pelo crime de peculato, em regime semiaberto, e essa sentença penal condenatória transitou em julgado, pelo que foi expedido Mandado de Prisão pelo Juízo da Condenação em desfavor do Paciente para iniciar cumprimento de pena, e somente então expedir Guia de Execução de Pena”. 
    Articula com a falta de estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto na Comarca, a tornar mais gravosa a permanência no regime fechado, após o cumprimento da ordem de prisão.
    Alude à Portaria 16/2020 do Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO - e respectivas prorrogações – por meio da qual assegurada a prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, considerada a pandemia de coronavírus, com termo final previsto para 14 de novembro próximo. 
    Sustenta a viabilidade de audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo da Execução previamente ao cumprimento do mandado de prisão.
    De outro lado argumenta:
    “Resumidamente fica claro que o senhor AMARILDO PEREIRA, foi condenado por desviar recursos da empresa Municipal COMOB (Companhia Municipal de Obras), para financiar sua campanha eleitoral, sendo isto confirmado até mesmo em 2º grau. 
    A denúncia apresentada jamais poderia ter sido formulada perante a Justiça Estadual, quanto mais ser aceita, proferindo-se posteriormente sentença e acórdão condenatórios. 
    A regra processual prevê que a especificidade da matéria estabelece a esfera competente para a análise da causa, vale dizer, mesmo existindo a acusação de crimes comuns, como corrupção a existência de supostos crimes eleitorais são suficientes para determinar a competência da Justiça Eleitoral, conforme recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal. 
    Em reforço, acrescenta:
    “Deve ser reconhecer a competência da Justiça Federal Especializada Eleitoral para processar o feito, com fulcro no inciso IV do artigo 109 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 35 do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e precedente recente externado no Inq 4435 pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal”. 
    Aponta erronia na dosimetria da pena, dizendo-a carente de fundamentação bem como desproporcional:
    “A lei não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de alguma circunstância de gravidade, mas, respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, convencionou-se que o aumento pode consistir em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    Ainda nesse contexto, afirma olvidada pelo Tribunal de Justiça a atenuante da confissão espontânea, afirmando que o Juízo teria considerado as declarações do paciente para a formação do convencimento.
    Por fim, entende inadequada a colocação do paciente em regime fechado, referindo-se ao cenário de pandemia e às disposições da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
    Requereu:
    “liminarmente e por cautela, ao (à) eminente Ministro (a) Relator (a), conceda ao Paciente o direito de não ser obrigado a iniciar o cumprimento de pena, senão sob regime domiciliar (semiaberto harmonizado com tornozeleira eletrônica), com revogação do mandado de prisão expedido e expedição de contraordem e salvo-conduto, para que tenha o direito de aguardar a realização de Audiência Admonitória em liberdade, quando então iniciará o cumprimento de pena em regime semiaberto, domiciliar”. 
    Em 11/11/2020, reconsiderei a decisão por meio da qual indeferida a liminar, acolhendo-a tão somente para assegurar ao paciente o direito de não ser recolhido em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sentença, nos autos nº 200602080287 (208028-81.2006.8.09.0051), da 10ª Vara Criminal de Goiânia/GO.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração.
    É o relatório, decido.
    No caso, o paciente está condenado a cumprir a pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa e perda do cargo. 
    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se na “iminência de ser injustamente preso em regime fechado, para cumprir pena que não é de prisão em regime fechado”.
    De acordo com as informações do Juízo de primeira instância, “foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para que iniciasse o cumprimento de sua pena” (doc. 32).
    Não obstante a imposição de regime do intermediário, há mandado de prisão contra o paciente (doc. 34, p. 5).
    Esse é o motivo desta impetração, na qual a defesa suscitou o risco de o paciente ser recolhido para cumprimento da sua pena em regime mais gravoso que o imposto na condenação.
    Tal fato traduz verdadeiro constrangimento ilegal flagrante, na medida em que se impõe ao paciente regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório, vale dizer, o regime semiaberto.
    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a autuação do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se observa da nossa jurisprudência, 
    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”.
    Destaco também:
    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Tendo em conta que o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça ao cumprimento de pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e já cumpriu 7 meses, impõe-se a determinação para que o Juízo de origem proceda à detração penal. 2. Ordem de Habeas corpus concedida.” (HC nº 150.160/SP, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/6/19)
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20)
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14).
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem tão somente para assegurar ao paciente o direito de não ser recolhido em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sentença, nos autos nº 200602080287 (208028-81.2006.8.09.0051) da 10ª Vara Criminal de Goiânia/GO.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente